Tribunal: STF
Processo: RE 104930
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-23
Data de publicação: 1985-04-23

Ementa:
DÍVIDA DE VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFERIDA A DÍVIDA DE VALOR,
INDEPENDENTEMENTE DA LEI 6899/81, COM BASE EM CONSTRUÇÃO
JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO, NÃO
CONFLITA COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE INSERTO NO ART-153,
PAR-3. DA CF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.